Tribunal: TJPA
Processo: 0000142-26.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000142-26.2018.8.14.0028

APELANTE: ROMARIO ALVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ARTIGO 121, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL – PENA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO – DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS, RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – Improcedência.
Verifica-se dos autos, que após os debates orais, que foram ouvidas as testemunhas e o próprio apelante, os jurados escolheram a tese apresentada pela acusação. Dessa forma, não há como reconhecer que a decisão fora manifestamente contrária a prova dos autos, pois totalmente em harmonia com o conjunto probatório.
– Impossibilidade.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nas razões recursais, mas de oficio reconhecer a prescrição do crime de lesão corporal, em consonância com a fundamentação exposta no voto da relatora.

A Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral
Coelho
.

RELATÓRIO

ROMÁRIO ALVES,
interpôs a presente Apelação Penal, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Consta da denúncia, que no dia 06 de janeiro de 2018, após chegar em casa e encontrar a vítima e sua esposa deitados em sua cama, o ora denunciado, agindo com manifesto intento homicida, ceifou a vida de Rogério Valentim Santana, mediante golpes de faca em seu pescoço.

Transcorrida a instrução do feito, Romário Alves, fora submetido ao Tribunal do Júri, tendo o Conselho de Sentença reconhecido a sua culpabilidade pelo delito tipificado no artigo 121, §2º, I, do CP, tendo o Juiz Presidente fixado a pena de 12 (doze) anos de reclusão, no regime fechado.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão, requerendo a anulação do júri, para que seja submetido a novo julgamento, alegando que existem provas nos autos de que agiu sob violenta emoção, devendo ser reconhecido o homicídio privilegiado.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público requer o conhecimento e no mérito improvimento, para manter integralmente a sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida integralmente a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

O apelante pugna pela anulação do júri, para ser submetido a novo julgamento, alegando que a decisão é contrária a prova dos autos, alegando que existem provas de que agiu sob violenta emoção, devendo ser reconhecido o homicídio privilegiado.

A materialidade restou comprovada pela Declaração de óbito n°. 260268526 (fls. 192).

A autoria do crime, é certa, através das declarações das testemunhas, produzidas tanto na fase policial, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, bem como pela própria confissão do apelante, porém, alegou o homicídio privilegiado, haja vista ter agido sob violenta emoção.

Consta da Ata de julgamento, que nos debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do apelante pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e a defesa por sua vez, sustentou a tese de reconhecimento do crime de homicídio privilegiado, haja vista ter o apelante agido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, alegando que ao chegar na sua casa, o apelante flagrou a vítima Rogério e a sua companheira na cama, sendo duplamente traído, requerendo alternativamente, o afastamento da qualificadora da torpeza, por não haver prova da sua ocorrência.

Encerrados os debates, os jurados entenderam pela não absolvição do apelante, não reconheceu a causa de diminuição da pena contida no artigo 121, §1° e reconheceu a qualificadora do motivo torpe, tipificada no §2°, inciso I, do CP.

Dessa forma, entendo que os jurados escolheram a tese apresentada pela acusação, restando comprovado nos debates orais que não havia provas de que a vítima e sua companheira realmente estavam lhe traindo, utilizando do motivo torpe para cometer o delito, quando lhe golpeou com uma face de surpresa.

Dessa forma, não há como reconhecer que a decisão fora manifestamente contrária a prova dos autos, uma vez que totalmente em harmonia com o conjunto probatório.

É sabido que a decisão do Júri, é detentora de indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que não ocorreu no presente caso, impondo-se, portanto, que se observe o Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos do Tribunal Popular.

Nesse sentido, verbis:

STF: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. Os veredictos do Tribunal do Júri são soberanos e não podem ser revistos, salvo quando manifestamente contrários à prova dos autos, remontando a garantia do art. 5.º, XXXVII, “c”, da Constituição Federal ao célebre Buschel’s Case, de 1670, decidido pelas Cortes Inglesas. Não viola o princípio constitucional da soberania dos veredictos o comando de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, no caso de proferida decisão manifestamente contrária à prova dos autos. A avaliação, se o veredicto é manifestamente contrário às provas, cabe somente às Cortes de Apelação, já que os Tribunais Superiores resolvem questões de direito e não questões de fato e prova. O habeas corpus não se presta ao exame e à valoração aprofundada das provas, de todo inviável nele reavaliar o conjunto probatório que levou à reversão do veredicto. Agravo regimental não provido.
(RHC 113314 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 10-10-2012 PUBLIC 11-10-2012).

STJ: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. APELO DA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Omissis... 2. Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados que, no exercício da sua função constitucional, acolhem uma delas. Precedentes. 3. Omissis... 5. Ordem denegada.
(HC 216.898/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 03/10/2012).

Assim também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – LEGITIMA DEFESA DO APELANTE DIEGO – NÃO CONFIGURADA – INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA PENA – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO TAMBÉM NESSE ASPECTO – MANUTENÇÃO DAS PENAS APLICADAS AOS RÉUS.

1. A decisão do Conselho de Sentença que acolheu a tese acusatória está respaldada em provas existentes nos autos, principalmente nos depoimentos testemunhais e Laudo Pericial, afastando a hipótese de anulação do julgamento, em respeito ao Constitucional Princípio da Soberania dos Veredictos do Júri Popular. 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis... Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
(APELAÇÃO PENAL N.º 2012.3.009606-3; ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal Isolada; RELATORA:J.C.NADJA NARA COBRA MEDA)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO,
nas razões recursais, mas de oficio reconheço a prescrição do crime de lesão corporal, mantendo a sentença condenatória nos demais termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Belém, 10/06/2022